Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717950-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DO PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela por PAULO ANTONIO DO PRADO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0721428- 90.2021.8.07.0001, que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou ao agravante/exequente a juntada de documentos que demonstrem o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do agravado/executado: "Conforme entendimento esposado na decisão de id. 110019597, ademais, preclusa, a relação jurídica que dá ensejo à pretensão deduzida na inicial não ostenta natureza consumerista. Ademais, não se divisa nos autos elemento de convicção, ainda que indiciário, refutando a higidez do "demonstrativo de conta vinculada" de id. 97868523. Assim, NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de inversão do ônus probatório deduzido pela parte requerente na petição de id. 113977552. Concedo à parte requerente derradeira oportunidade para que, no prazo de até 10 dias, instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido, fato este, frise-se, constitutivo do direito que postula. Despacho registrado e assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. ISSAMU SHINOZAKI FILHO Juiz de Direito " Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial, carência de ação e incompetência do Juízo e impugnou a gratuidade de justiça condedida à parte requerente. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos cuja apresentação postula a parte requerente e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o crédito liquidando deveria ser o da citação para responder à liquidação. Requereu, ainda o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, o requerido não lograrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pela parte requerente, que este ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Ademais, tendo a parte requerente instruído a inicial com começo de prova do negócio jurídico havido com o requerido, qual seja, a cédulas rural pignoratícia de n.o 88/00866-5, não há que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. A preliminar de ausência de interesse processual da parte requerente, outrossim, confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Não merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões. Não figurando no polo passivo a Fazenda Pública, não se aplicam os juros de mora previstos na Lei 9.494/97, devendo ser observado o disposto no acórdão que decidiu o REsp 1.319.232/DF sem, contudo, a alteração advinda do julgamento dos EREsp 1.319.232/DF, incidindo juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e, a partir de então, 1% (um por cento) ao mês Ademais, conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere, por fim, à tese de inexistência de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédula rural pignoratícia em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990 foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do pagamento do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de n.o 88/00866-5, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%. Ante o exposto, concedo à parte requerente prazo de 15 dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido.. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. SIMONE GARCIA PENA Juíza de Direito Narra que “o caso em apreço trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). A parte Agravante, como já explanado na inicial, pleiteia os créditos decorrentes da Cédula de Crédito Rural expedida e constante dos autos do cumprimento provisório de sentença que originou este recurso. Relata que “a cédula juntada comprova a relação material entre as partes, mas não foram localizados os documentos que discriminam o valor pelo qual foi efetuada a quitação da operação, o que permitiria a apuração precisa da quantia a ser devolvida. Por outro lado, o Banco do Brasil, por sua condição de instituição financeira, possui, em seu sistema informatizado, todos os elementos necessários para a liquidação da sentença por cálculos, motivo pelo qual deve ser novamente intimado a apresentá-los. Os extratos juntados pelo Banco no processo de origem, não serve como prova, visto que não é o SLIP da operação, documento este que seria hábil a comprovar toda a evolução da operação de crédito rural descriminada na cédula juntada na inicial.” Argumenta que “o Banco do Brasil deve exibir os SLIPS/XER da operação em tela, para que após então seja realizado o cálculo de liquidação do presente cumprimento de sentença coletivo.” “Considerando plenamente demonstrada a existência da relação contratual que deu azo à presente demanda, requer a parte seja acolhido o presente Agravo de Instrumento para que o Banco Agravado seja, intimado a apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das operações supra indicadas, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida ao agravante. Em uma análise preliminar, verifico que, em que pese a divergência existente na jurisprudência desta Corte sobre a existência ou não de relação de consumo, aplica-se ao caso o art. 373, §1o do CPC, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que o Banco do Brasil, no caso concreto, é a parte que possui melhores condições de juntar os documentos pertinentes à cédula de crédito rural, pois obviamente possui maiores informações técnicas e maior facilidade em juntar tais documentos que a parte agravante, tendo em vista o dever de guarda dos documentos até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Nesse sentido, inclusive já decidiu esta 5a Turma Cível: JERONYMO RODRIGUES MONCAO versus BANCO DO BRASIL (...) 6. Analisando sistematicamente a situação, considerando se tratar de prova perseverantemente requerida pelo autor desde início, somado ao repetido inconformismo e das alegações de inconsistência; a reiterada controvérsia que esse fato tem gerado neste e em inúmeros outros processos envolvendo a liquidação e o cumprimento dessa sentença coletiva; além da ausência de negativa processual pelo apelado da existência do documento original microfilmado que serviu de embasamento para a elaboração dos demonstrativos e extração dos dados do “Sistema XER” que subsidiaram a emissão do documento eletrônico “SLIP/XER12” em data recente; visando garantir o pleno exercício dos direitos de ação, contraditório e ampla defesa em toda a sua magnitude, no que se inclui direito fundamental à produção de provas, deve ser reconhecido à parte autora o direito à exibição do documento bancário original microfilmado que a instituição financeira não negou e também tem o dever legal de guarda e conservação, considerando, ainda, o marco interruptivo pela citação ocorrida na ação civil pública. Sempre que possível, o Judiciário deve primar pela solução justa, efetiva e definitiva dos conflitos sociais, não permitindo prolongamento ou surgimento de novas lides, até mesmo por se tratar, no presente caso, de controvérsia transponível que pode ser sanada, afastando o cerceamento do direito à produção de prova relevante e evitando qualquer margem para mais inconformismos e questionamentos, sem que isso, no entanto, represente antecipação de qualquer juízo de valor sobre a prova documental já produzida. Além disso, não resta ao apelante meio de fazer qualquer constatação em contrário, senão mediante a apresentação dos originais microfilmados relativos à operação, cujo acesso também constitui direito do cliente do banco. (Acórdão 1410334, 07230695020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos requeridos para determinar que o agravado exiba a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das operações supra indicadas, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de junho de 2022